Tribunal: TJDFT
Processo: 0730766-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0730766-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARICELIA CARNEIRO DE SOUSA AGRAVADO: REALSUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP, AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARICELIA CARNEIRO DE SOUSA contra decisão de ID 164180099 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de REALSUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA – EPP E OUTRO, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Afirma, em suma, que não possui condições financeiras de arcar com as despesas médicas decorrentes do acidente de trânsito provocado pelo preposto da primeira agravada; que a existência do evento danoso e do nexo causal são incontroversos; que é necessário o custeio não só da terapia de neuro-estimulação, mas dos tratamentos complementares. Requer, liminarmente, se determine à parte agravada a continuidade no custeio integral das despesas médicas necessárias, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida no primeiro grau de jurisdição. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Na hipótese, a controvérsia cinge-se à verificação da responsabilidade de empresa de transporte público e de seguradora pelo custeio contínuo de tratamento médico em decorrência de alegado acidente sofrido durante serviço prestado. A constatação da responsabilidade civil das agravadas – com as consequências dela decorrentes – demanda a formação do contraditório e adequada instrução probatória. Ao contrário do que afirma a parte agravante, a questão não se resume à existência do evento, mas ao nexo de causalidade, à extensão da lesão, à correlação entre o tratamento realizado e a moléstia, a eventual aceitação de acordo extrajudicial anterior (mencionado na peça recursal), entre outras questões. Com base nos elementos unilateralmente apresentados, não é possível, de plano, estabelecer a obrigação das agravadas em custear o rol de tratamentos elencado no agravo de instrumento. Conforme precedente desta e. Corte, “em um juízo de cognição exauriente, há necessidade que seja apurada a responsabilidade pelo acidente a que o autor alega ter sofrido. No entanto, a questão demanda dilação probatória, o que não comporta a sua análise neste momento processual. (...). Dessa forma, deve ser oportunizado o contraditório nos autos da origem, a fim de que a responsabilidade civil seja devidamente aferida.” (Acórdão 1675161, 07228471720228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 23/3/2023). Por outro lado, em relação ao risco de dano, a parte agravante declara que o acidente sofrido ocorreu no dia 16/6/2019. Nesse cenário, não está presente a urgência no custeio do tratamento, sobretudo porque não se trata de despesa médica emergencial (ou seja, diretamente vinculada ao acidente e que demande internação ou atendimento médico imediato), mas alegada continuidade de um tratamento em curso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar formulado. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Comunique-se ao i. juízo a quo. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de agosto de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora